Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação cível. Acidente automobilístico. Ausência de culpa concorrente. Dano moral e estético. Quantum indenizatório (R$ 60.000,00 – dano moral e R$ 20.000,00 – dano estético) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.